Tribunal: TJDFT
Processo: 0712524-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que autorizou o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública.
2. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando a necessidade de suspensão do feito em razão de ação rescisória pendente, além de questionar a exigibilidade do título executivo judicial e a aplicação da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à prejudicialidade externa e à exigibilidade do título judicial; e (ii) definir se os embargos de declaração podem produzir efeitos modificativos ou viabilizar o prequestionamento para fins de recurso às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão interna ao julgado.
5. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões suscitadas, inclusive quanto à prejudicialidade externa e à ausência de tutela provisória na ação rescisória, não havendo omissão.
6. A alegação de contradição quanto à aplicação da taxa SELIC e à constitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019 foi devidamente enfrentada, com fundamentação suficiente.
7. A jurisprudência do STJ e do STF afasta a obrigatoriedade de o magistrado rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
8. O inconformismo com os fundamentos adotados não autoriza a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.
9. O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria é enfrentada no acórdão, como ocorreu no caso, não sendo necessário o acolhimento dos embargos para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. A incidência da taxa SELIC sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. 3. A Resolução CNJ 303/2019 está em conformidade com o art. 3o da EC 113/2021. 4. O inconformismo com os fundamentos da decisão não autoriza embargos de declaração com efeitos modificativos”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 313, V, “a”, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.022, 1.025; EC 113/2021, art. 3o; CNJ, Resolução 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 983.778/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1.6.2017; STJ, AgInt no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.10.2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 07013434820198070003, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 01.06.2023; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.06.2017.